Tribunal: TJES
Processo: 5000692-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Astreintes
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O respaldo para a aplicação das astreintes encontra-se no
Código de Processo Civil (CPC)
, que prevê a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais (Art. 139, IV, e Art. 537 do CPC). Além disso, o
Art. 11 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85)
também autoriza a imposição de multa diária.

2. A finalidade das astreintes não é punitiva, mas sim
coercitiva e indutiva
. Ela busca criar um desestímulo financeiro para o descumprimento da ordem judicial, forçando o devedor (neste caso, o gestor público, que representa a vontade do ente público) a agir. O objetivo é garantir a
efetividade da tutela jurisdicional.

3.
Nessa toada de raciocínio, a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu para reconhecer a importância de se direcionar as astreintes diretamente ao gestor público responsável pelo cumprimento da obrigação. A lógica por trás disso é que o gestor é quem detém o poder de decisão e a capacidade de fazer a máquina administrativa cumprir a ordem judicial. Ao atingir o patrimônio pessoal do agente, a astreinte se torna uma medida muito mais eficaz para compelir o cumprimento, superando a inércia ou a recalcitrância do ente público.

4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

contra a r. decisão que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADIAL
, deferiu o pedido liminar para determinar que o ora agravante
“apresente, em 30 (trinta) dias, um plano que demonstre as providências que estão sendo adotadas para que a lista de espera das crianças entre 0 (zero) e 3 (três) anos, em creches municipais, seja zerada na abertura do ano letivo 2025. Além disso, determinou que o referido ente público indique políticas públicas direcionadas ao atendimento desta demanda, bem como o novo plano de governo dos próximos 04 (quatro) anos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual deve incidir de forma pessoal ao Chefe do Executivo Municipal e ao Secretário de Educação Municipal.”

Em suas razões recursais, o agravante, alega, em síntese, a ilegalidade da fixação de astreintes em desfavor de gestores públicos que não integram o polo passivo da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12748508).

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de id. 13643888, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000692-41-2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

AGRAVAD
O: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

contra a r. decisão que, nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADIAL
, deferiu o pedido liminar para determinar que o ora agravante
“apresente, em 30 (trinta) dias, um plano que demonstre as providências que estão sendo adotadas para que a lista de espera das crianças entre 0 (zero) e 3 (três) anos, em creches municipais, seja zerada na abertura do ano letivo 2025. Além disso, determinou que o referido ente público indique políticas públicas direcionadas ao atendimento desta demanda, bem como o novo plano de governo dos próximos 04 (quatro) anos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual deve incidir de forma pessoal ao Chefe do Executivo Municipal e ao Secretário de Educação Municipal.”

Em suas razões recursais, o agravante, alega, em síntese, a ilegalidade da fixação de astreintes em desfavor de gestores públicos que não integram o polo passivo da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12748508).

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de id. 13643888, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O respaldo para a aplicação das astreintes encontra-se no
Código de Processo Civil (CPC)
, que prevê a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais (Art. 139, IV, e Art. 537 do CPC). Além disso, o
Art. 11 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85)
também autoriza a imposição de multa diária.

A finalidade das astreintes não é punitiva, mas sim
coercitiva e indutiva
. Ela busca criar um desestímulo financeiro para o descumprimento da ordem judicial, forçando o devedor (neste caso, o gestor público, que representa a vontade do ente público) a agir. O objetivo é garantir a
efetividade da tutela jurisdicional.

Nessa toada de raciocínio, a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu para reconhecer a importância de se direcionar as astreintes diretamente ao gestor público responsável pelo cumprimento da obrigação. A lógica por trás disso é que o gestor é quem detém o poder de decisão e a capacidade de fazer a máquina administrativa cumprir a ordem judicial. Ao atingir o patrimônio pessoal do agente, a astreinte se torna uma medida muito mais eficaz para compelir o cumprimento, superando a inércia ou a recalcitrância do ente público.

Senão vejamos:

(...) 6. "É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, 'independentemente de requerimento do autor', pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, 'a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial' (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018). (...)
O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza o imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal 'mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais'
(REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)" (AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro GurgeldeFaria, Primeira Turma, DJe 12.12.2019). 7. Por fim, o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso, que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.957.741/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ante a proposta de voto,
julgo prejudicado o agravo interno
apontado no id. 12670673.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)